Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CHEQUES. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CIRCULAÇÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os títulos de crédito possuem atributos, os quais são fundamentais para assegurar o seu papel dentro da economia e do mercado em geral, que é instrumentalizar a concessão de crédito, conferir a certeza de existência do valor nele descrito (cartularidade), do dever de pagar por quem nele figura como seu sacado ou emitente (cheque), e o direito de receber por aquele que for seu titular ou possuidor.
2. A doutrina qualifica alguns desses atributos como abstração e autonomia, dos quais decorrem seu afastamento ou desvinculação da relação jurídica fundamental – o negócio jurídico que originou ou justificou o saque do título – e sua total independência com relação a eventuais vícios ou nulidades de relações cambiais anteriores, de modo que não poderão ser invocadas frente ao seu atual titular.
3. Diante da inexistência de elementos de convencimento até o momento que conferissem verossimilhança à alegação de que os cheques não circularam, o indeferimento da tutela de urgência que pleiteava a suspensão da exigibilidade dos cheques é medida que se impõe.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.